Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. ELABORAÇÃO DE SENTENÇAS. INDICAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ERRO. NULIDADE. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor as quantias de R$ 275,00, a título de indenização por danos materiais, e de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Alega o recorrente que não houve falha na prestação dos serviços, mas caso fortuito decorrente da greve da Receita Federal do Brasil, o que exclui sua responsabilidade pelo dano. Afirma que não há dano material ou moral a ser indenizado ante a ausência de ato ilícito.
3. O fato relevante. A sentença foi elaborada com o uso de inteligência artificial com a informação em destaque da possibilidade de erros em razão do estágio inicial da tecnologia.
II. QUESTÃO DEVOLVIDA
4. A questão devolvida consiste em verificar a existência de causa excludente da responsabilidade apta a fundamentar a improcedência do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. PRELIMINAR DE OFÍCIO. Conforme a Resolução 615/2025 do CNJ, o uso da inteligência artificial deve ocorrer como ferramenta de apoio, sempre com estrita observância aos direitos fundamentais.
6. Tal premissa advém do fato de que o exercício da jurisdição é indelegável, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1o, do CPC, razão pela qual a atividade do magistrado não pode ser substituída de forma integral por texto gerado por sistema.
7. No caso, a indicação da possibilidade de existência de erros em razão do uso da ferramenta afasta a responsabilidade do magistrado pelo provimento judicial, o que evidencia violação à indelegabilidade de jurisdição e ao princípio da motivação das decisões.
8. Nos termos do § 3o do art. 1o da Resolução 615/2025 do CNJ, “A transparência no uso de IA será promovida por meio de indicadores claros e relatórios públicos, que informem o uso dessas soluções de maneira compreensível e em linguagem simples, garantindo que os jurisdicionados tenham ciência do uso de IA, quando aplicável, sem que isso prejudique a eficiência ou credibilidade dos processos e decisões judiciais”.
9. A sentença, tal como proferida, não evidencia a credibilidade da decisão, mas ao contrário, enseja dúvida sobre a apreciação individualizada do caso concreto e averiguação humana, o que acarreta sua nulidade. Cabe ao magistrado zelar de forma efetiva pela consistência e correção de suas decisões.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Mérito prejudicado. Preliminar de nulidade suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença proferida.
11. Sem custas ou honorários.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o; Resolução 615/2025 do CNJ, art. 1o, § 3o.